Tribunal: TJMT
Processo: 1004255-69.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-14
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1004255-69.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE :- FERNANDO SANTOS QUEIROZ OLIVEIRA
PACIENTE :- ELIZIER FERNANDO OLIVEIRA ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Fernando Santos Queiroz Oliveira, em favor de Elizier Fernando Oliveira Andrade, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis, nos autos no 1005498-39.2021.8.11.0003.
Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, às 20h00 do dia 11/03/2021, pela suposta prática do delito de receptação, previsto no art. 180 do Código Penal.
Aduz que a autoridade policial entendeu por não arbitrar fiança, determinando o recolhimento do paciente ao cárcere, sendo a cópia dos autos de prisão em flagrante remetida para o Juízo de Plantão Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Assevera que “o respectivo auto de prisão em flagrante foi homologado, ainda, foi aberto vistas para o colhimento do parecer do Ministério Público e da respectiva Defesa, por fim, foi determinado a redistribuição do feito ao Juízo competente, considerando a falta de tempo hábil para a realização da custódia antes do encerramento do plantão” (sic).
Prossegue afirmando que os autos foram remetidos para o órgão Julgador de origem visando a realização da audiência de custódia, sendo designando o ato para às 16h00 do dia 12/03/2021.
Sustenta que foi aberta audiência de custódia no horário demarcado, realizada a entrevista com o paciente, a defesa técnica requereu a concessão da liberdade provisória, mas o magistrado, considerando a impossibilidade de colher a manifestação ministerial no ato, pela inconsistência do sistema, remeteu os autos ao Ministério Público para manifestação, para após deliberar sobre o pleito defensivo.
Aduz que o representante do Ministério Público já manifestou por escrito e os autos foram conclusos para decisão do magistrado, mas até as 21h35 do dia 13/03/2021, ou seja, superior às 24 horas exigida pelo art. 310, do Código de Processo Penal, o magistrado não deliberou sobre a necessidade de manter-se a prisão ou não do paciente.
Em conclusão, sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal, porquanto até o presente momento não há ordem escrita e fundamentada sobre a necessidade de sua custódia cautelar desde a sua prisão em flagrante pela autoridade policial, ao passo que se encontra recluso em prazo superior a 24 horas, em contrariedade ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal.
Ao final, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão ilegal do paciente, sendo expedido alvará de soltura em seu favor, e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita o relaxamento da prisão em flagrante do paciente, alegando que ele se encontra recluso em prazo superior a 24 horas, sem deliberação do juízo acerca da necessidade de sua prisão, em contrariedade ao que dispõe o art. 310 do Código de Processo Penal.
Denota-se pela razões do Impetrante a favor do paciente, formalidade e regularidade na tramitação dos pedidos, e vejam, homologado o flagrante determinou fosse ouvido o órgão Ministerial da necessidade ou não da prisão preventiva, expediente de praxe e legal para não viciar eventual decretação da prisão preventiva de ofício; quanto ao pedido de liberdade protocolizado, imediatamente, pelo Impetrante, por necessário e obrigatório ouvi o representante Ministério Público, por problema técnico no sistema de informatização do órgão, determinou fosse ouvido o órgão ministerial via expediente físico, destarte não há indolência ou culpa do estado juiz para decidir tais pedido, como quer o Impetrante, até porque é reservado ao juiz o prazo de até cinco (5) dias, de decisões de caráter de urgência, portanto, não transcorrido este prazo e em caso de extrapolação justificada não configura excesso de prazo, a ser reparado via habeas corpus.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
In casu, pelos elementos de prova apresentados, ao que parece, nesse exame de cognição sumária, não é possível verificar qualquer desídia do magistrado na condução do feito, pois apenas não se manifestou quanto ao pleito defensivo na audiência de custódia ante a impossibilidade de colher a manifestação ministerial no ato, pela inconsistência do sistema, conforme o despacho colacionado na impetração (Id. 79592466 - Pág. 3).
Nesse aspecto, importa consignar que os prazos processuais devem ser contados dentro de uma perspectiva global, somente sendo possível a concessão do writ quando o excesso verificado é fruto de indolência do Juízo ou da acusação, o que não é possível verificar pela prova pré-constituída encartada à impetração.
Nesse sentido o seguinte julgado, verbis:
“(...) EXCESSO DA PRAZO DA CUSTÓDIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO – PECULIARIDADES QUE JUSTIFICAM O ELASTÉRIO PROCESSUAL – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE REMANESCENTE DENEGADO. Na parte conhecida, não há falar em excesso de prazo da custódia cautelar, uma vez que não ficou demonstrado que o elastério processual advém de desídia da autoridade judiciária de origem na condução do feito, ou que ele tenha ficado paralisado injustificadamente, além do que não se pode perder de vista que estamos vivenciando a problemática da pandemia mundial da Covid-19, que implicou em diversas medidas, inclusive no âmbito do Poder Judiciário, que, por sua vez, consoante os termos da Portaria Conjunta n. 249/2020, suspendeu a tramitação processual dos processos físicos, bem como a realização de audiências presenciais”. (N.U 1024297-76.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021)
Logo, sendo a tutela de urgência providência que reclama prova pré-constituída e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, por ora não vejo como conceder a restituição de seu status libertatis, já que se mostram insuficientes os elementos de convicção pré-constituídos quanto à omissão imputada à autoridade judiciária apontada coatora, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, distribuam-se os autos no expediente regular, consoante manda a práxis forense.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de março de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Desembargador Plantonista